Tribunal: STF
Processo: RE 82017
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
- Recurso extraordinário. Decisão que, em mandado de segurança, não apreciou o mérito. - Ofensa à Constituição não alegada e dissídio com a jurisprudência predominante do STF não comprovado, - Não conhecimento do recurso, nos termos do art. 308, III, do Regimento Interno (redação anterior à da Emenda nº 3).